Tribunal: STF
Processo: RE 1416037
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ATO ILÍCITO CAUSADO POR PARTICULAR. PRESCRITIBILIDADE. 



    Prescrita a ação penal contra o particular, não há que se falar em imprescritibilidade da ação de ressarcimento com base no art. 37, § 5º da Constituição Federal.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da CF/1988.



    3. É o relatório. Passo à decisão.



    4. Assiste razão ao recorrente. 



    5.  O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte, em julgamento de tema com repercussão geral reconhecida, no sentido de que a imprescritibilidade a que se refere o art. 37, § 5º, da CF/1988 diz respeito a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki - Tema 666). 



    6. Na hipótese dos autos, não há dúvidas de que o ressarcimento pretendido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS decorre da prática de ilícito penal. Sobre o tema, cito trecho do voto vencido prolatado na origem (doc. 43): 



    Veja-se que se trata de cobrança de danos decorrentes de ilícito penal, ante a constatação da prática de crime de estelionato previdenciário, nos termos do disposto no art. 171, §3º, do Código Penal, o que torna imprescritível a pretensão de ressarcimento, estando, no caso, comprovada a instauração do devido processo penal. 



    A autora figurou como ré da ação penal n.º 2003.51.01.513899-8, tendo sido denunciada pelos fatos sobre os quais versam estes autos. A sentença penal julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver a ré dos delitos previstos nos arts. 299 e 304, ambos do CP, com fulcro no art. 386, I, do CPP e para condená-la pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, à pena de 2 anos de reclusão e 19 dias-multa; a pena privativa de liberdade foi substituída por prestações de serviço à comunidade; e o juiz a quo declarou a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Em sede recursal, a 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região manteve a sentença no julgamento do dia 08/02/2011. 



    Registre-se que o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa antes do trânsito em julgado, embora afaste a caracterização da sentença criminal como título executivo no âmbito civil, pois fulmina todos os efeitos da condenação, não exclui a materialidade e autoria do delito, que podem ser valorados pelo juízo civil em ação de conhecimento a fim de aferir a responsabilidade da ré pela reparação do dano. 



    Assim, evidente a má-fé da parte autora e também demonstrado que o ressarcimento ao erário é proveniente de ilícito penal” (destaquei). 



    7. Eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na esfera criminal não afasta a constatação judicial, manifestada em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, da materialidade e da autoria delitivas. Sendo assim, por decorrer de ilícito penal (estelionato), ainda que praticado por particular, é imprescritível a pretensão de ressarcimento buscada pelo INSS, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/1988.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, b, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso e determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, abstendo-se de reconhecer a prescrição dos valores perseguidos pelo recorrente a título de ressarcimento de danos ao erário (Tema 666).



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator